Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742230-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL JERONIMO SILVA AGRAVADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AGE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., EAGLE PROTECAO MUTUA E BENEFICIOS, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, ação de repactuação de dívidas com base na Lei 14.181/2021, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante sustenta estar em situação de superendividamento, com renda comprometida em mais de 100%, de modo que, embora aufira rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos, não dispõe de recursos líquidos para custear suas despesas básicas nem as custas processuais. Afirma que a decisão agravada considerou apenas sua renda bruta, sem analisar a impossibilidade prática de arcar com as despesas processuais. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT que reconhecem a necessidade de avaliação concreta da capacidade econômica e defende que a gratuidade de justiça deve ser deferida em processos de superendividamento. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, com o deferimento imediato da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção do processo em primeiro grau, bem como a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida sua hipossuficiência econômica. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópias de contracheques, que apontam receber pensão vitalícia, com remuneração bruta da ordem de R$ 13.969,28 - superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal -, e líquida na faixa de R$ 4.200,00, após abatimentos que incidem sobre o contracheque. O mero ajuizamento da ação de repactuação de dívida por superendividamento não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da agravante, sobretudo porque sequer foi analisada sua condição de superendividada. Não há informações sobre outros empréstimos ou dívidas da agravante que comprometam sua subsistência. Os empréstimos mencionados pela agravante já incidem em seu contracheque, de modo que não existem outros descontos após o recebimento dos valores líquidos em sua conta corrente. Os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w